Tribunal: TJPA
Processo: 0800750-31.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800750-31.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANA ROBERTA PINHEIRO MOURA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MORA CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Ana Roberta Pinheiro Moura contra decisão interlocutória proferida na Ação Revisional de Contrato de Financiamento n.º 0800117-31.2025.8.14.0061, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. A agravante pleiteava: (i) autorização para limitar os débitos mensais ao valor incontroverso de R$ 585,09; (ii) vedação à inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes e à propositura de medidas judiciais, como busca e apreensão; e (iii) aplicação de multa diária em caso de descumprimento. A decisão agravada foi mantida sob o fundamento de ausência de prova inequívoca da abusividade contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência em ação revisional de contrato bancário, com vistas à autorização do depósito de valor incontroverso, afastamento dos efeitos da mora e suspensão de medidas restritivas de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória de urgência exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A simples propositura de ação revisional, desacompanhada de prova inequívoca de abusividade contratual, não afasta os efeitos da mora, conforme consolidado pela Súmula 380 do STJ.

A taxa de juros prevista no contrato (1,53% a.m. e 19,98% a.a.) está abaixo do limite de 50% da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, afastando, neste momento, a alegação de abusividade.

O depósito de valor que o devedor entende como incontroverso não possui, por si só, efeito liberatório, tampouco impede a negativação do nome, sendo imprescindível a instrução probatória da ação revisional.

A antecipação dos efeitos da tutela, se deferida nos moldes requeridos, esvaziaria o próprio mérito da ação principal, o que é inadmissível em sede de cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A simples propositura de ação revisional não afasta a caracterização da mora nem autoriza, de forma automática, a concessão de tutela para depósito de valor incontroverso.

A ausência de prova inequívoca da abusividade contratual inviabiliza o afastamento dos efeitos do inadimplemento.

O deferimento de tutela provisória em ação revisional exige comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo incabível sua concessão quando a pretensão implica esgotamento do mérito da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LV; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 687.420/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 01.04.2019; TJPA, AI 0808479-50.2021.8.14.0000, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 21.05.2024; TJPA, AI 0003542-06.2016.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 16.05.2017.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por Ana Roberta Pinheiro Moura contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento n.º 0800117-31.2025.8.14.0061, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência requerido pela agravante.

Na origem, a ação foi ajuizada pela agravante contra o Banco do Brasil S.A., buscando a revisão de cláusulas contratuais tidas como abusivas, com o pleito de consignação judicial das parcelas incontroversas no valor de R$ 585,09, bem como a abstenção de inscrição de seu nome em cadastros de inadimplência e a manutenção da posse do veículo objeto do contrato.

O juízo
a quo
indeferiu o pedido liminar sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito alegado, argumentando que o ajuizamento de ação revisional não afasta, por si só, a caracterização da mora e que os encargos impugnados (juros, tarifas e IOF) não se mostram, de plano, ilegais ou abusivos.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que o juízo de origem não atentou para a jurisprudência que admite, em ações revisionais, a consignação do valor incontroverso, sendo suficiente para afastar a mora e impedir medidas restritivas de crédito. Alega, ainda, que a manutenção dos débitos conforme pactuados acarretaria danos de difícil reparação, dada sua situação econômica fragilizada. Requereu o recebimento do recurso com efeito suspensivo e a concessão de tutela antecipada recursal para autorizar o depósito do valor incontroverso, impedir a inclusão de seu nome em cadastros negativos e garantir a manutenção da posse do veículo, com imposição de multa diária em caso de descumprimento.

Ao final, requereu o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e conceder integralmente os pedidos liminares formulados na petição inicial, inclusive com expedição de ofícios aos órgãos de proteção ao crédito.

Foi indeferido o efeito suspensivo na decisão interlocutória ID 24650113.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão ID 25414708.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir decisão.

Cinge-se a controvérsia recursal
à análise da legalidade da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela agravante em sede de ação revisional de contrato bancário, por meio da qual postula: (i) autorização para que os débitos mensais sejam limitados ao valor que reputa incontroverso (R$ 585,09); (ii) suspensão de eventual negativação de seu nome em cadastros restritivos de crédito e vedação de ajuizamento de ação de cobrança ou busca e apreensão; e (iii) imposição de multa diária em caso de descumprimento.

Dessa forma, passo à análise da Razões Recursais.

A normativa processual civil estabelece a viabilidade de outorgar, parcial ou totalmente, uma medida provisória à parte requerente antes da conclusão do processo cognitivo, a qual será formalizada mediante a devida instrução processual.

Vide art. 300 do NCPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Ao analisar o dispositivo mencionado anteriormente, é possível inferir que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela requer certos pressupostos: a apresentação de um pedido pela parte interessada; a apresentação de provas claras e incontestáveis dos fatos alegados; a existência de um receio fundamentado de dano irreparável, de difícil reparação ou de risco ao resultado eficaz do processo; a devida fundamentação da decisão antecipatória; e a possibilidade de reversão do ato concedido.

O juízo de origem, ao indeferir a pretensão, fundamentou sua decisão na ausência dos elementos exigidos para o deferimento da tutela de urgência, notadamente a inexistência de prova da probabilidade do direito invocado, além de salientar que o simples ajuizamento de ação revisional, desacompanhado de prova inequívoca de abusividade contratual durante o período de normalidade do contrato, não tem o condão de afastar os efeitos da mora. Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. SÚMULA N. 380/STJ. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. "A simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor" (Súmula n. 380/STJ).
2. O Tribunal de origem, com base nos elementos de prova dos autos, não identificou a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto fático-probatório, vedado em recurso especial em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 687420 MS 2015/0068844-6, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 01/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/04/2019) (grifos nossos)

No caso em exame, conquanto a agravante declare sua intenção de depositar valor tido por incontroverso, não logrou demonstrar de forma clara e inequívoca a abusividade dos encargos pactuados no contrato celebrado com a instituição financeira agravada. Ao revés, a decisão recorrida demonstrou que os juros remuneratórios fixados no contrato (1,53% a.m. e 19,98% a.a.) estão abaixo do limite de 50% superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma espécie de operação, não havendo, portanto, abusividade aparente.

Desse modo, ao menos neste momento processual, permanece devido o valor que foi efetivamente pactuado entre as partes. Eventual redução abrupta do montante a ser consignado, como pretende o Recorrente, implicaria em esvaziamento do próprio mérito da ação principal, o que não se revela admissível nesta fase. Nessa direção, destaca-se o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PRETENSÃO DO AGRAVANTE DE CONSIGNAR OS VALORES QUE ENTENDE DEVIDOS E NÃO OS QUE FORAM PACTUADOS. IMPOSSIBILIDADE PARA A OBTENÇÃO DO EFEITO LIBERATÓRIO DECORRENTE DA AÇÃO CONSIGNATÓRIA. SEGUE SENDO DEVIDO O VALOR EFETIVAMENTE AJUSTADO ENTRE AS PARTES, SENDO QUE CASO HAJA ABRUPTA REDUÇÃO DO VALOR A SER CONSIGNADO, COMO PRETENDE O RECORRENTE, HAVERÁ CLARO ESGOTAMENTO DO PRÓPRIO MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL, QUAL SEJA O DE REVISÃO CONTRATUAL. DECISÃO ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Para que possa obter o chamado efeito liberatório dos encargos decorrentes da mora, o valor a ser depositado é o que efetivamente esta previsto em contrato e não aquele que o devedor entende devido.

II - Ao menos por hora, segue sendo devido o valor efetivamente ajustado entre as partes, sendo que caso haja abrupta redução do valor a ser consignado, como pretende o Recorrente, haverá claro esgotamento do próprio mérito da ação principal, o que não pode ocorrer, como bem já salientou o Juízo de piso.

III - Imprescindível que a marcha processual siga em sede de primeiro grau, a fim de que a questão quanto à revisão contratual seja decidida, ensejando com isso a pretendida redução do valor devido, o que por hora não pode ser concedido na presente via recursal.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808479-50.2021.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SIMPLES AJUIZAMENTO DA AÇÃO REVISIONAL QUE NÃO OBSTA A POSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS APRECIADAS A PARTIR DO ENTENDIMENTO PACIFICADO DO STJ. TEMÁTICA DECIDIDA À LUZ DOS RECURSOS REPETITIVOS. LIVRE PACTUAÇÃO. FRUIÇÃO DO BEM. JUROS ATINENTES À TAXA MÉDIA DO MERCADO, CONFORME ESTABELECIDO PELO BANCO CENTRAL. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. PEDIDO DE DEPÓSITO DOS VALORES INCONTROVERSOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0003542-06.2016.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/05/2017)

A pretensão de afastar a possibilidade de negativação do nome da agravante, bem como impedir a propositura de ações judiciais em razão do inadimplemento, mostra-se igualmente inviável, à míngua da demonstração de iliquidez ou inexigibilidade da dívida. A existência de discussão judicial sobre os termos do contrato não implica, por si só, suspensão dos efeitos do inadimplemento.

Dessa forma, ausentes os requisitos legais do art. 300 do CPC, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão agravada incólume, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Publique-se e Intimem-se.

Data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 01/07/2025